Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726063-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAKIM CLEMENTE DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Desclassificação. Privilégio. Confissão. 1 – Os depoimentos de agentes de polícia, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e a apreensão de droga em local usado pelo grupo como ponto de distribuição de drogas, revelando que os réus se associaram, de forma estável e permanente, com o fim de cometer crimes de tráfico de drogas, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 – Se o réu foi flagrado por policiais após receber 23g de cocaína de fornecedor de drogas, e, apreendido o aparelho celular dele, descobriu-se que, na verdade, a droga destinava-se à venda, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal. 4 – A confissão do crime de tráfico de drogas, sem que o réu admita associação para o tráfico com os outros réus, não autoriza seja também reconhecida a atenuante quanto a associação. 5 - A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado. 6 - Apelações não providas. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os diálogos extraídos, transcritos no relatório no 163/2019 (autos no 2019.01.1.012385-7), demonstram que havia associação estável e permanente formada pelos denunciados para a prática reiterada do tráfico de drogas. (...) A conta bancária da esposa do réu George, codenunciada Stephany, era usada para receber os pagamentos pelas drogas. Em ao menos quatro oportunidades (27.8.18, 6.3.19, 11.3.19 e 15.3.19), o réu Eliakim depositou na conta bancária quantias relativas à aquisição de entorpecentes. (...) Os réus Eliakim e Yves, por sua vez, adquiriam drogas de George e as vendiam a usuários. Vários diálogos demonstram que eles compravam entorpecentes de George a fim de revendê-los em festas eletrônicas (“raves”), ambiente em que é comum o consumo de substâncias ilícitas. Além disso, Eliakim também agia como mediador entre vários traficantes e usuários de entorpecentes, enquanto Yves fornecia outras drogas, como LSD e ecstasy, a outros traficantes menores e usuários (ID 55340511) (ID 60897942 - Pág. 4). Encontraram conversas em que o réu Eliakim comercializava drogas. Perceberam que ele não era usuário em razão dos termos típicos de traficantes, que ele utilizava nas conversas, como “peixe” para se referir à cocaína, “gramas”, bem como em valores característicos do tráfico. Pelas informações contantes no aparelho celular, confirmaram que no dia da campana, em que o réu Eliakim empreendeu fuga, ele estava negociando a compra de 25g de cocaína com o réu George. Descobriram que o réu Weverton tinha entregado a droga por ordem de George. Weverton é primo de George. Nos diálogos, o réu Eliakim informou aos compradores que, no dia seguinte ao da abordagem, estaria “abastecido”. Identificaram diversas pessoas, entre usuários e outros traficantes, que agiam em conluio com Eliakim. Encontraram mensagens de negociação de droga desde o começo de 2019 e fotografias de, pelo menos, quatro depósitos bancários realizados por ele na conta de Stefanny, esposa de George, o primeiro deles de agosto de 2018, indicando que a relação deles era estável e permanente (ID 60897942 - Pág. 5). Autorizada a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, identificaram-se não apenas a transação flagrada, realizada entre Eliakim, George e Weverton, como também outras transações e intermediações de drogas (relatório policial 163/2019 - 23a DPDF). As mensagens não deixam dúvidas de que os réus integravam e atuavam de forma associada para a traficância de substâncias ilícitas, especialmente com a venda direta das drogas aos usuários e fornecimento de drogas a festas “rave” (ID 60897942 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a dedicação a atividades criminosas. 3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002